Tribunal: TJDFT
Processo: 0708082-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0708082-16.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C. M. B. REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA BARBOSA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator